Tribunal: TJSP
Processo: 9281664-38.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 3a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de sentença - Cobrança de indenização por danos morais - Apelo impugnando o índice de juros de mora - Acórdão proferido por esta C. 3a Câmara Extraordinária de Direito Público que determinou a aplicação do índice de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil, após, 1% ao mês - Interposição de Recurso Especial - Superveniência de julgamento do REsp

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de sentença - Cobrança de indenização por danos morais - Apelo impugnando o índice de juros de mora - Acórdão proferido por esta C. 3a Câmara Extraordinária de Direito Público que determinou a aplicação do índice de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil, após, 1% ao mês - Interposição de Recurso Especial - Superveniência de julgamento do REsp no 1.495.146/MG - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC - Débito de natureza administrativa em geral - Decisão parcialmente readequada para acatar a jurisprudência do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9281664-38.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado PAULO AMERICO ALBARELLO FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281664-38.2008.8.26.0000
2
VOTO No 37486
APELAÇÃO CÍVEL No 9281664-38.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: PAULO AMERICO ALBARELLO FERRARI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de sentença -
Cobrança de indenização por danos morais - Apelo impugnando o
índice de juros de mora - Acórdão proferido por esta C. 3a Câmara
Extraordinária de Direito Público que determinou a aplicação do
índice de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código
Civil, após, 1% ao mês - Interposição de Recurso Especial -
Superveniência de julgamento do REsp no 1.495.146/MG -
Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030,
inciso II, do CPC - Débito de natureza administrativa em geral -
Decisão parcialmente readequada para acatar a jurisprudência do
STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução de sentença
opostos pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO em face de PAULO
AMÉRICO ALBARELLO FERRARI, sob a alegação de que há excesso de
execução no que tange ao cômputo de juros e honorários advocatícios.
Alega que os juros devem ser de 0,5% ao mês.
Impugnação do embargado às fls. 08/11.

O Contador Judicial apresentou cálculos às fls. 20, no
valor de R$ 20.000,17.
Proferida sentença às fls. 31/33, pelo MM. Juiz Adriano
Marcos Laroca, que julgou parcialmente procedentes os embargos para
fixar o valor do crédito embargado em R$ 23.000,17, atualizado até
30/12/2006. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281664-38.2008.8.26.0000
3
custas processuais que tenham adiantado e com os respectivos
honorários.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 37/46,
pleiteando a reforma da sentença. Sustentou que não se aplica o art. 406
do CC aos débitos de natureza indenizatória da Fazenda Pública,
incidindo juros de mora de 6% ao ano.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 49/62, alegando, preliminarmente,
deserção por falta de recolhimento de porte de remessa e retorno e
requerendo a condenação da Municipalidade por litigância de má-fé.
O acórdão de fls. 81/88, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da Municipalidade para manter os juros de mora
de 0,5% a.m. e 1% a.m. a partir de 11 de janeiro de 2003, conforme art. 406
do CC/2002.
Contra o decisum foram interpostos Recurso Especial
(fls. 91/97) pelo Município de São Paulo, com contrarrazões às fls. 100/102.
Considerando o julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, pelo STJ (fls. 108/111), no que tange à aplicação do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária e incidência de juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública, foram os autos devolvidos à Turma Julgadora
para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC.

Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281664-38.2008.8.26.0000
4
VOTO
Nos exatos termos do despacho de fls. 108/111, do
Presidente da Seção de Direito Público, fundado no art. 1.040, inciso II, do
CPC, foram os autos devolvidos à Turma Julgadora para verificação da
compatibilidade do julgado no que diz respeito à aplicação do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária e incidência de juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
A decisão proferida pela 3a Câmara Extraordinária de
Direito Público negou provimento ao recurso do município de São Paulo,
mantendo os índices de juros de mora 0,5% ao mês até a entrada em vigor
do atual Código Civil (11/01/2003) e a partir daí 1% ao mês, conforme art.
406 do CC/2002.
Com efeito, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que:
(...)
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281664-38.2008.8.26.0000
5
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto (g/n).
Com efeito, in casu, tratando-se de indenização por
danos morais devidos pela Fazenda Pública no período 11/10/1999 a
31/12/2006, devem ser aplicados os “seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; (...); (b) no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9281664-38.2008.8.26.0000
6
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a cumulação com
qualquer outro índice”.

De sorte que, faz-se necessário, à luz do acórdão
proferido e da decisão do STJ, exercer o juízo de retratação, para alterar
em parte o julgamento para determinar que o período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009” sejam
aplicados “juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a
cumulação com qualquer outro índice”.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)